Tribunal: STF
Processo: HC 114426
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – DIREITOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se direitos próprios. 



    PENA – FALTA GRAVE – DIAS REMIDOS – PERDA. A perda de dias remidos está limitada, por lei, a 1/3.